Tribunal: TJSP
Processo: 1011527-58.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. LOCAÇÃO. MORA DO LOCATÁRIO NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DO DESPEJO.
1. Não há que se cogitar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, posto que inexistente na decisão monocrática que pôs termo ao processo em primeira instância.
2. Isso porque, ao contrário do afirmado

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. LOCAÇÃO. MORA DO LOCATÁRIO NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DO DESPEJO.
1. Não há que se cogitar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, posto que inexistente na decisão monocrática que pôs termo ao processo em primeira instância.
2. Isso porque, ao contrário do afirmado pelos apelantes, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, ocorre quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
3. A produção de prova testemunhal e pericial, na hipótese dos autos, era efetivamente inútil, tendo decidido de maneira acertada a r. sentença ao julgar antecipadamente a lide, resolvendo a questão de maneira célere e justa.
4. A mora do locatário é incontroversa, até porque não foi objeto de impugnação recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que decretou o despejo.
5. Recurso improvido.